Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. CASO CONCRETO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VERBA REMUNERATÓRIA. ÔNUS DO EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
2. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que a exceção do art. 833, § 2o, do CPC não se estende à execução de verba honorária, pois esta não se confunde com o conceito de prestação alimentícia: “As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias” (STJ, REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020).
3. A flexibilização da impenhorabilidade para satisfação decorrente de crédito de honorários sucumbenciais não se dá, portanto, de modo automático, mas poderá ocorrer “quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
4. Na hipótese, contudo, não houve comprovação de que o executado possua atualmente vínculo de trabalho e aufira renda, ônus que cabia ao exequente, conforme disposto no art. 798, II, c, do CPC.
5. A mencionada prova é essencial para que se possa analisar, no caso concreto, a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de remuneração do devedor. Isso porque é imprescindível a avaliação casuística de que eventual constrição de vencimentos, ainda que parcial, seria adequada e razoável a ponto de não comprometer a dignidade ou a subsistência do executado e de sua família.
6. Recurso conhecido e desprovido.